Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. NÃO AFASTAMENTO. DANO EMERGENTE. MANUTENÇÃO. LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 6.425,00, a título de danos materiais (dano emergente e lucros cessantes), em virtude de acidente de trânsito.
3. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018).
4. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, notadamente das fotos de ID 43973383, 43973384 e 43973385, que o veículo da ré/recorrente colidiu com a traseira do veículo do autor/recorrido (motocicleta), enquanto estava parado na faixa de pedestres, em respeito à sinalização. Com efeito, a ré/recorrente não observou as cautelas necessárias de tráfego, considerando que a direção em velocidade compatível e com a distância adequada são deveres do motorista diligente. Por fim, a testemunha compromissada ouvida em juízo atesta a dinâmica dos fatos conforme exposto pelo autor/recorrido.
5. Dessa maneira, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, subsiste a culpa da parte ré/recorrente pelo acidente em voga e o consequente dever de indenizar.
6. Em relação aos danos emergentes, o seu valor acha-se em consonância com o menor dos orçamentos e não foi impugnado especificamente, motivo pelo qual deve ser mantido, nos exatos termos da sentença. Por outro lado, consigne-se que a configuração de lucros cessantes, aquilo que se deixou de lucrar (art. 402, CC), requer substancial prova de sua ocorrência e extensão. No particular, as provas levadas aos autos com tal desiderato, consubstanciadas em prints de conversas de whatsapp contendo pedidos de entrega (ID 43973406, 43973407 e 43973408), não indicam de forma sistematizada a média de ganhos diários, tampouco comprovam efetivamente a quantidade de dias em que a motocicleta esteve fora de circulação, em razão do conserto. Assim, sem olvidar que o ofício prestado pelo autor/recorrido lhe aufere renda, reduzo, equitativamente, o montante fixado na origem de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00.
7. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor dos lucros cessantes para R$ 1.000,00, resultando na importância total da condenação na ordem de R$ 5.425,00.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.